Tribunal: TJDFT
Processo: 0718101-51.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. O recorrente opôs embargos de declaração alegando que o acórdão foi omisso quanto ao fato de ainda não ter sido restituído o valor pago pelo produto defeituoso prontamente devolvido ao fornecedor. Extraí daí os danos que busca reparação.
2. Não há omissão no acórdão embargado que analisou o conjunto probatório e entendeu que “expectativa frustrada decorrente do inadimplemento contratual ou do defeito do produto adquirido se insere no cotidiano das relações comerciais e, bem por isso, não configura dano moral”. Do mesmo modo, a demora na restituição da quantia paga é insuficiente para aflorar dano moral se não houver prova de repercussão financeira extraordinária.
3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.